Tribunal: TJDFT
Processo: 0761256-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no julgado. Afirma que a Turma Recursal criou nova hipótese de pontuação no sistema de promoção funcional e que ultrapassou o limite da separação dos poderes.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão é expresso em relação à exceção ao princípio da separação dos poderes, quando presente qualquer ilegalidade. Ainda, no tópico cinco, o julgado demonstra detalhadamente o motivo pelo qual o certificado apresentado pela parte embargada deve ser aceito, indicando que não há justificativa legal para seu indeferimento, o que afasta qualquer omissão no julgamento.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes e indicou que a separação dos poderes não é direito absoluto.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.